Tribunal: STF
Processo: ARE 1477612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVOGAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE ABONO SALARIAL PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 298/2021 DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Conheço do recurso inominado, uma vez preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. Pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral consistente no restabelecimento do abono salarial (rubrica ABONO IPM-PREVIDÊNCIA) aos proventos de aposentadoria da parte recorrente, bem como ao pagamento das parcelas não pagas.



    2. Ao analisar detidamente os autos, tem-se que o abono salarial era benesse concedida aos servidores públicos inativos no mesmo valor da contribuição previdenciária prevista na Lei nº 9.099/2006. Contudo, houve a revogação da referida normal legal pela Lei Complementar nº 298/2021 (art. 55), a qual dispõe sobre o equacionamento do déficit atual e financeiro do regime de previdência dos Servidores do Município de Fortaleza, institui o Regime de Previdência Complementar e adequa o Regime Próprio de Previdência à ECº 103/2019, suprimindo o direito à percepção do referido abono salarial.



    3. Desse modo, entendo que agiu de forma acertada o Juízo recorrido, dada a inexistência de qualquer ilegalidade ou ofensa a princípio constitucional da irredutibilidade salarial alegada na inicial. Conforme salientado na sentença combatida, o pedido exordial implica na manutenção de regime jurídico anterior, fato vedado pela jurisprudência vinculante do STF (RE 563.965, com repercussão geral conhecida).



    4. Há de se destacar ainda o entendimento jurisprudencial dos mais diversos Tribunais da Federação no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, não podendo, portanto, à parte requerente a aplicação ou manutenção de lei revogada sob o argumento de respeito ao direito adquirido. (APC 0839008-18.2014.8.06.0001; Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; Órgão julgador: 32 Câmara Direito Público; Data do julgamento: 27/05/2019).



    5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    6. Condeno a parte recorrente vencida em custas e honorários, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme art. 55, da Lei nº 9.099/95 c/c art 85 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, diante da gratuidade judiciária deferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso VI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente